Tribunal: STJ
Processo: 0219877-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012063 - SC (2025/0219877-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLOVES SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
DIREITO PENAL E
HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PROVAS. BUSCA PESSOAL SEM ILEGALIDADES.
DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SOBRESTAMENTO DO
EFEITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
EXAMINARÁ
NA
ORIGEM
A
CONVENIÊNCIA DE OFERECER O ANPP. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50430683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 14:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 93360620-992b-4929-a8cb-46b9baafdc9f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012063 - SC (2025/0219877-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLOVES SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
DIREITO PENAL E
HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PROVAS. BUSCA PESSOAL SEM ILEGALIDADES.
DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SOBRESTAMENTO DO
EFEITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
EXAMINARÁ
NA
ORIGEM
A
CONVENIÊNCIA DE OFERECER O ANPP. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à apreciação da Sexta Turma o agravo regimental interposto por
– condenado à pena privativa de liberdade
CLOVES SOARES
de 2 anos e 6 meses de
reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 250 dias-multa, cada qual no
valor de 1/30 do salário mínimo, como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06. A pena
privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de

direitos prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade (fls. 23/43) –
contra a decisão monocrática, da minha lavra, que indeferiu liminarmente o habeas
(fls. 427/429).
corpus
Alega a parte agravante, em suma, que o mérito da causa não foi
examinado na decisão agravada, ou seja, que houve ilegalidade na busca pessoal
realizada, pois não havia fundada suspeita que a justificasse, sendo provas ilícitas (fls.
435/439).
Sustenta que a decisão agravada violou o disposto no art. 5o, XXXV, CF.
Documento eletrônico VDA48807752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/07/2025 14:37:05
Código de Controle do Documento: a433a3bc-dcbb-43d6-92a7-66c4fa0fe8ff

Pede o provimento deste agravo regimental, nos termos do habeas corpus
impetrado, para que seja reformada a decisão agravada e concedida a ordem, a fim de
que o agravante seja absolvido, por insuficiência de provas, ou ainda, que seja
reduzida a sanção penal (fls. 21/22).
Dispensas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
As razões trazidas no regimental
são suficientes para infirmar o
não
entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em precedentes
deste Superior Tribunal.
De início, da atenta leitura dos autos, denota-se que
para
houve justa causa
a abordagem do ora agravante, considerando que o local era conhecido pelo tráfico de
drogas e que o acusado tentou
ao perceber a presença policial. Os
evadir-se
depoimentos dos policiais militares, que realizaram a abordagem, foram considerados
harmônicos e coerentes, reforçando a legitimidade da ação policial (fls. 27/28).
Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal reconhece que
alterações de comportamento, como fuga ou tentativas de evasão ao avistar policiais,
associadas a outros elementos contextuais, configuram justa causa para abordagem e
(REsp n.
busca pessoal (AgRg no HC n. 845.453/SP e AgRg no RHC n. 186.219/GO) –
2.154.905/PR, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
.)
25/2/2025
Em acréscimo, contravindo os argumentos recursais, oportuna a transcrição,
no que interessa, do voto condutor do acórdão impugnado (fls. 87/88):
Conforme já mencionado, o policial Yuri Eduardo Modesto de Souza declarou
que em patrulhamento realizado na Comunidade Chico Mendes depararam-se com
o acusado em uma boca de tráfico de drogas e que quando se aproximaram,
sabendo que seria abordado, ele tentou sair do beco como se a voz de abordagem
não lhe fosse direcionada. Disse que conseguiram abordá-lo e na busca pessoal
apreendeu no bolso dele um tubinho de vitamina C contendo 22 pedras de crack e
dinheiro. Afirmou que embora tenha relatado ser usuário e estar ali comprando
droga para uso próprio, conhecem o envolvimento dele com o tráfico de drogas,
sendo que, inclusive, atuou na prisão dele por tráfico ocorrida no mesmo local, um
ano antes, ocasião em que foi apresentada pelo acusado a mesma alegação. Por
fim, esclareceu que o restante da droga estava dentro de um tubinho contendo 13
buchas de cocaína, tubinho esse que estava a uns cinco metros do réu, mas no
campo de visão dele, em local de fácil acesso (​evento 1, DOC3​).
No mesmo sentido foram as declarações do também policial militar Vinicius
Rhoden Albuquerque, o qual acrescentou que o ponto em que ocorreu a
abordagem dentro da Chico Mendes é próximo do "Beco dos Fiéis". Confirmou que
com o acusado foram apreendidas 22 pedras de crack e dinheiro em notas miúdas,
enquanto o restante da droga (cocaína) estava dentro do beco, a uns cinco metros
Documento eletrônico VDA48807752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/07/2025 14:37:05
Código de Controle do Documento: a433a3bc-dcbb-43d6-92a7-66c4fa0fe8ff

de onde ele foi abordado. Elucidou ter sido transferido recentemente para o
batalhão, então não conhecia o réu, embora ele já fosse conhecido da guarnição
(evento 1, DOC4).
Em juízo, o policial militar Vinicius Rhoden Albuquerque não se recordava
dos fatos envolvendo a ocorrência que motivou a instauração deste processo-
crime.
De outro lado, o policial militar Yuri Eduardo Modesto de Souza declarou que
quando o réu visualizou a guarnição ele tentou ir para dentro do "Beco dos Fiéis"
num passo mais acelerado, com a intenção de se evadir, que verbalizaram a
ordem de abordagem, mas ele tentou seguir, momento em que foi alcançado pelos
policiais e foi feita a abordagem; que na revista foi encontrado, dentro do bolso
dele, um tubo contendo crack fracionado para venda e dinheiro; que efetuada
busca no perímetro dentro do beco próximo a onde ele estava foi encontrada mais
droga, cocaína; que ali na localidade eles utilizam o mesmo modus operandi,
colocam a droga destinada para venda nesses frascos ou escondem-na próximo
de onde estão, em locais de fácil acesso, dentro do raio de visibilidade, em cima de
telhados ou embaixo de pedras; que parte da droga foi encontrada com o acusado
e parte próximo de onde estava, em cima do telhado; que o réu declarou ser
usuário, mas já o prendeu anteriormente no mesmo local; que ele é conhecido pelo
envolvimento no tráfico de drogas (evento 125, DOC1).
A jurisprudência deste Superior Tribunal reconhece como válida a busca
pessoal e veicular realizada com base em fundada suspeita corroborada por
(AgRg no REsp n.
observações concretas dos policiais no momento da abordagem
2.189.582/PR, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, DJEN de
.)
26/6/2025
A defesa também pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico
privilegiado no patamar máximo de 2/3, considerando a pequena quantidade de droga
apreendida. A sentença, entretanto, aplicou a minorante no patamar de 1/2, justificando
que a alta nocividade das drogas apreendidas (
e cocaína) não permite a redução
crack
no grau máximo. Em contrapartida, e de
, o acórdão confirma
maneira fundamentada
essa decisão, alinhando-se com precedentes que consideram a natureza da droga na
dosimetria da pena (fls. 30/31).
Registre-se que a individualização da pena está sujeita à revisão apenas em
casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, sendo facultado ao juiz adotar quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto. A revisão da
dosimetria da pena no
é permitida apenas em casos de falta de
habeas corpus
fundamentação concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente
desproporcional,

o que não se verifica no caso em apreço (HC n. 872.930/SP, da
minha Relatoria, Sexta Turma, DJEN de
).
26/6/2025
Nesse sentido: AgRg no RHC n. 213.238/MG, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
2/6/2025
De mais a mais, ainda que para fins de prequestionamento,
cabe a
não
apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais (art. 5o, XXXV, CF) por
Documento eletrônico VDA48807752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/07/2025 14:37:05
Código de Controle do Documento: a433a3bc-dcbb-43d6-92a7-66c4fa0fe8ff

esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos
(AREsp n. 2.899.425/CE,
termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
).
26/6/2025
Ilustrativamente: AgRg no HC n. 954.982/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
10/3/2025
Diante do exposto, conclui-se que os questionamentos da defesa técnica
não são suficientes para alterar o entendimento do Tribunal, sendo mantida a
condenação do agravante nos termos do ato coator.
Logo,
merece reforma o
agravado.
não
decisum
Assim, reafirmo a motivação por mim adotada na decisão ora agravada e
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48807752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/07/2025 14:37:05
Código de Controle do Documento: a433a3bc-dcbb-43d6-92a7-66c4fa0fe8ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.063 / SC
Número Registro: 2025/0219877-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50289597520238240023 50313717620238240023
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: CLOVES SOARES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLOVES SOARES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA50397598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:30
Código de Controle do Documento: 1bfc0294-d277-47bb-af7e-77ebb2b2acdf

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:30
Código de Controle do Documento: 1bfc0294-d277-47bb-af7e-77ebb2b2acdf